Tribunal: TJDFT
Processo: 0741945-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ OLIVEIRA SILVA em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada por AMÉLIA MOREIRA TAITSON, que indeferiu a suspensão do feito em decorrência do óbito de José Oliveira Silva, para regularizar a situação judicial e conceder prazo para a desocupação voluntária do imóvel. Alega o agravante, em síntese, que o mandado de imissão na posse deve ser em face de pessoa certa e a agravante não é proprietária legitima dos lotes, a demanda se limita à questão possessória. Sustenta que o processo deve ser suspenso para aguardar a sucessão judicial, com a habilitação do espólio e apresentação da impugnação no cumprimento de sentença. Adverte que o pleito se refere a posse entre particulares relativa à terra pública e que o efeito suspensivo é necessário para garantir o devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida. No mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para que os sucessores se habilitem e apresentem a devida impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo (ID 20364404 e 20364405) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A decisão que se pretende reformar é a seguinte: “ Nada a prover em relação às petições de ID 70700552 e 70700547, porquanto não se mostra cabível a concessão de prazo para desocupação voluntária do imóvel pleiteada pela embargante ELIANA SAWAKO KAWANO, eis que há muito seus embargos foram rejeitados, bem assim o falecimento de JOSÉ OLIVEIRA SILVA não constitui nenhum óbice à imissão da autora na posse do bem, já que a sucessão processual deve ocorrer nos autos dos embargos de terceiro, que já possui, inclusive, trânsito em julgado. Seja como for, a sucessão processual naquele feito não teria qualquer utilidade, já que os embargos de terceiro transitaram em julgado, de modo que os sucessores do extinto JOSE OLIVEIRA SILVA que eventualmente permanecerem no imóvel suportarão os efeitos da sentença proferida nestes autos, independente do ingresso na relação jurídica processual.” Sob meu ponto de vista e nessa análise superficial que se faz nesse momento processual a decisão proferida não merece reparos. De fato, o falecimento de Jose Oliveira Silva não é um óbice à imissão na posse já deferida. As demandas já foram amplamente discutidas, os embargos de terceiros já possuem trânsito em julgado. Ademais, não constam nos autos evidências que autorizariam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, além disso não foi demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente por se tratar de ação de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.